Tribunal: TJPA
Processo: 0820549-47.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820549-47.2022.8.14.0006

APELANTE: SEDIRLEY TARCISIO DOS SANTOS LOPES, ERLISON DARLA MOTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0820549-47.2022.814.0006.

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

APELANTES: SEDIRLEY TARCISIO DOS SANTOS LOPES E ERLISON DARLA MOTA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: AGATHA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006.

DA ABSOLVIÇÃO
. TESE REJEITADA
. Validade do depoimento prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do apelante, que se mostra harmônicos e coesos durante toda a instrução processual, e pelas demais provas coligidas aos autos que comprovaram que a substância apreendida
10 (dez) tabletes, envoltos de papel filme, contenda maconha, pesando um total de 2 quilogramas e 593 gramas; 31 (trinta e um) tabletes, envoltos de fitas de cores variadas, papel filme e sacos plásticos, contendo cocaína, pesando um total de 16 quilogramas e 650 gramas, além de grande quantidade de bicarbonato e creatina, 03 (três) balanças de precisão; 05 (cinco) prensas hidráulicas, padrão semi-industrial. As
Alegações defensivas desprovidas de lastro probatório.
Por fim, o conjunto probatório colhido nos autos não restam dúvidas, d
a prática dos crimes previstos no art. 33 da lei 11.343/2006, que prevê tipos múltiplos. comprovação do núcleo: “trazer consigo” e “ter em depósito”.

APLICAÇÃO DO QUANTUM REDUTOR DO § 4º, DO ART33, DA LEI Nº 11.343/2016
– TESE REJEITADA.
Na escolha do quantum de redução da pena (art. 33, § 4º), o juiz deve levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida, a teor do art. 42 da Lei Antidrogas. No caso, não há ilegalidade na fixação da fração mínima de 1/6 em razão da quantidade de drogas apreendidas
10 (dez) tabletes, contenda MACONHA, pesando um total de 2 quilogramas e 593 gramas; 31 (trinta e um) tabletes, contendo COCAÍNA, pesando um total de 16 quilogramas e 650 gramas, quantidade expressiva de entorpecentes
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0820549-47.2022.814.0006.

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

APELANTES: SEDIRLEY TARCISIO DOS SANTOS LOPES E ERLISON DARLA MOTA DA SILVA

REPRESENTANTE LEGAL: AGATHA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
SEDIRLEY TARCISIO DOS SANTOS LOPES E ERLISON DARLA MOTA DA SILVA
por intermédio de advogada constituída, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA
(id.) que condenou os apelantes as penas de
4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa,
em regime
semiaberto,
pelo crime tipificado no
art. 33, “caput” da Lei nº 11.343/2006.

Auto/termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.15846020-pág.7)

Laudo Pericial Provisório. (id.15846020-pág.9)

Laudo de Lesão Corporal (id.15846020-pág.12 e 16)

Auto de Entrega. (id.15846020-pág.27)

Narrou à denúncia
(id.15846030),
“que, no dia
no dia 11/10/2022, por volta das 19hs30min, na Passagem Arnaldo Maia, Águas Lindas, e no Conjunto Pleno, apartamento 4131, 3º bloco, 9º andar, nº 903, km-08, bairro Águas Brancas, município de Ananindeua-PA, os acusados foram surpreendidos por agentes da Polícia Militar quando traziam consigo e guardavam, respectivamente, 10 (dez) tabletes, envoltos de papel filme, contendo maconha, pesando um total de 2 (dois) quilogramas e 593 (quinhentos e noventa e três)
gramas; 31 (trinta e um) tabletes, envoltos de fitas de cores variadas, papel filme e sacos plásticos, contendo cocaína, pesando um total de 16 quilogramas e 650 gramas, além de grande quantidade de bicarbonato e creatina, que estavam sendo usados para o preparo de drogas; 03 (três) balanças de precisão; 05 (cinco) prensas hidráulicas, padrão semi-industrial, sem autorização legal ou regulamentar.

Desta forma os acusados foram denunciados às penas dos
delitos previsto no
artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Resposta à Acusação. (id.15846042)

Recebimento da Denúncia em
05 de dezembro de 2022.
(id.15846043).

Citação dos Réus. (id.15846040)

Termo de Audiência. (id.15846045)

Mídias de audiência. (id.15846046 a 15846113)

Memoriais finais do Ministério Público. (id.15846115)

Memoriais da Defensoria Pública. (id.15846127)

A sentença foi prolatada em (id.15846146) no qual
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
para
CONDENAR
os denunciados
SEFDIRLEY TARCISIO DOS SANTOS LOPES E ERLISON DARLA MOTA DA SILVA
pela prática do disposto nos
art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais (id.16036374)
a Defesa requereu
: 1)
Absolvição do crime de tráfico, por ausência de provas (nos termos do art.386, VII do CPP;
2)
Da aplicação do tráfico privilegiado no seu patamar máximo.

Antecedentes Criminais. (id.16036375 e 16036376)

Em sede de contrarrazões
(id.17707849), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(id.18486854), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito
e no mérito
negado provimento
, para ser mantida a sentença condenatória, em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
SEDIRLEY TARCISIO DOS SANTOS LOPES E ERLISON DARLA MOTA DA SILVA
por intermédio de advogada constituída, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA
(id.) que condenou os apelantes as penas de
4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa,
em regime
semiaberto,
pelo crime tipificado no
art. 33, “caput” da Lei nº 11.343/2006.

1.
DA ABSOLVIÇÃO

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento genérico que não existir provas contundentes da participação doa apelantes, razão pela qual devem ser absolvidos

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Segunda a exordial acusatória, “no dia
11/10/2022, os apelantes foram presos em flagrante delito por estar guardando e transportando 10 (dez) tabletes, envoltos de papel filme, contenda maconha, pesando um total de 2 quilogramas e 593 gramas; 31 (trinta e um) tabletes, envoltos de fitas de cores variadas, papel filme e sacos plásticos, contendo cocaína, pesando um total de 16 quilogramas e 650 gramas, além de grande quantidade de bicarbonato e creatina, 03 (três) balanças de precisão; 05 (cinco) prensas hidráulicas, padrão semi-industrial.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (id.15846020-pág.7), Boletim de Ocorrência (id.15846020-pág.2), Laudo Pericial (id.15846020)e
depoimentos das testemunhas prestados em juízo, tendo os apelantes, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo os agentes incorrerem no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “trazer consigo” e “ter em depósito”, não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

Laudo Toxicológico 222.01.003241-QUI
. (id.15846020-pág.9 e 10)

comprovando se tratar as substâncias apreendidas em poder dos apelantes,
10 (dez) tabletes, envoltos de papel filme, contenda maconha, pesando um total de 2 quilogramas e 593 gramas; 31 (trinta e um) tabletes, envoltos de fitas de cores variadas, papel filme e sacos plásticos, contendo cocaína, pesando um total de 16 quilogramas e 650 gramas,
substâncias de uso proscrito no país.

A testemunha PM
FRANKS MORAES BARROS
declarou:

“QUE é Policial Militar. Que receberam uma denúncia anônima de que em uma rua, que não lembra o nome, bairro Águas Lindas, estaria ocorrendo a venda de entorpecentes. Que foram ao local e chegaram na casa dos acusados. Que deram apenas o endereço e as características das pessoas. Que se depararam com um dos acusados (Sedirley) dentro de um carro. Que na abordagem as características do acusado batiam com as repassadas pela denúncia. Que com ele foi encontrado uma sacola e no interior uma quantidade de entorpecente, do tipo cocaína. Que havia aproximadamente 9 ou 10 tabletes grandes de droga. Que era quantidade pesada de droga. Que o acusado alegou que apenas entregaria o material ilícito para o outro acusado, no condomínio Pleno. Que se deslocaram ao condomínio, Sedirley abriu o portal com o controle. Que já dentro apartamento encontraram uma quantidade expressiva de droga, do tipo cocaína, 05 balanças de prensa, balanças de precisão e materiais usados para misturar com droga (barrilha, solução de bateria). Que afirma que constataram que ali se tratava de um laboratório do tráfico. Que o acusado Erlison estava no local e alegou que essa droga veio de Fortaleza para eles, através de uns indivíduos vulgo 'Andrezinho' e 'Damião', que são os chefes e fazem o intercambio da droga. Que os acusados são responsáveis pela distribuição da droga. Que no apartamento funcionava um laboratório. Que não conhecia os acusados antes desta ocorrência. Que não lembra a quantidade exata de cocaína encontrada dentro do apartamento. Que a droga estava fracionada pronta para a distribuição. Que tudo foi apreendido e encaminhado para a Delegacia [...]”.

A testemunha PM
RAFAEL JUSTINO DA SILVA
narrou:

“QUE estava na operação que resultou na prisão dos acusados [...]. Que primeiro houve a prisão do acusado Sedirley, quando o mesmo estava saindo de um carro. Que naquele momento o acusado estava acompanhado de uma mulher. Que foi feita a revista e no veículo encontrada uma bolsa e no interior havia vários volumes de cocaína. Que as porções eram de vários tamanhos, porções maiores e em forma de tablete. Que o acusado alegou que estava apenas transportando e que não era o dono do material. Que foram em um apartamento, dentro de um condomínio, e lá encontraram mais material entorpecente. Que Sedirley tinha livre acesso ao local, inclusive, possuía o controle do portão. Que dentro do apartamento funcionava como um laboratório, pois tinha várias 3 ou 5 prensas, materiais de misturar com a droga, 2 balanças de precisão. Que dentro do apartamento foi encontrado muita droga, do tipo cocaína, e tinha também bicarbonato e creatina, além de fitas usadas para embalar a droga. Que o segundo acusado Erlison abriu a porta do apartamento. Que Erlison também disse que a droga não era dele [...]. Que Sedirley informou que ganhava em torno de R$200,00 a R$300,00 pela distribuição da droga. Que não foi encontrado pessoas que receberiam essa droga. Que nunca viu os acusados antes dessa prisão [...]”.

A testemunha PM
EVERALDO DA TRINDADE PEREIRA
declarou:

“ QUE foi encontrado o primeiro acusado Sedirley dentro de um veículo, que foi feito a busca pessoal e encontrado uma certa quantidade de entorpecente com ele. Que a denúncia que receberam dizia que estava ocorrendo a venda de drogas naquele local. Que deram apenas as características do local e o endereço. Que a droga encontrada aparentava ser cocaína. Que estava acondicionada em tabletes pequenos. Que o acusado alegou que a droga não era dele e depois apontou um outro local onde havia mais droga. Que chegaram no apartamento e encontraram uma certa quantidade de droga; prensas hidráulicas, creatina, que é usado na mistura com a droga; balança de precisão. Que foi encontrado mais ou menos uns 10kg de droga dentro do imóvel, do tipo cocaína. Que o acusado Erlison estava no apartamento e alegou que estava apenas distribuindo e que não era dono da droga [...]”

Em seu interrogatório o réu
SEDIRLEY TARCISIO DOS SANTOS LOPES
declarou:

“QUE negou o envolvimento com a droga encontrado no Edifício Residencial Pleno, além disso, disse que a Polícia Militar não encontrou nenhum material ilícito em sua residência e nem dentro do seu veículo. O interrogado acredita que foi relacionado ao caso pelo fato de ter buscado, pelo menos quatro vezes, algumas caixas no aeroporto de Belém e entregado no bairro Castanheira, já que trabalha como motorista de aplicativo (UBER entrega). Relatou que não sabia o conteúdo das caixas e que a pessoa desconhecida que lhe contratou dizia ser mercadoria de roupas. Que ganhava a quantia de R$100,00 (cem reais), por entrega realizada.

O réu
ERLISON DARLA MOTA DA SILVA
também negou a autoria delitiva, informando nunca se envolveu com o tráfico de drogas. Relatou que no dia dos fatos a Polícia Militar não encontrou droga em sua residência e depois foi levado ao residencial Pleno. Ressalta que não sabe o motivo de ser levado ao residencial, pois não tem envolvimento com a droga encontrada.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelas testemunhas
, p
oliciais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos recorrentes, constante nos autos, no qual foram unânimes em afirmar que fora feita
a
apreensão de uma quantidade de entorpecentes, evidenciando o tráfico de entorpecentes.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva, pois os Policiais Militares narraram os detalhes da operação que culminou com a prisão dos réus, bem como suas abordagens e a apreensão da substância entorpecente, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram concisos, coerentes e convergentes entre si, não havendo divergência em suas declarações.

Imperioso mencionar, nesse momento, que,

o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos oras recorrentes no crime narrados na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora apreendido com os apelantes,
10 (dez) tabletes, envoltos de papel filme, contenda maconha, pesando um total de 2 quilogramas e 593 gramas; 31 (trinta e um) tabletes, envoltos de fitas de cores variadas, papel filme e sacos plásticos, contendo cocaína, pesando um total de 16 quilogramas e 650 gramas, além de grande quantidade de bicarbonato e creatina, 03 (três) balanças de precisão; 05 (cinco) prensas hidráulicas, padrão semi-industrial.

Por fim, muito embora os réus tenham negado a traficância, tais alegações são frágeis diante da evidência dos autos,
a grande quantidade de droga apreendida, as circunstâncias de sua apreensão, a forma como estavam embaladas, evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado.

Quanto as testemunhas de defesa ouvidas em juízo restringiram-se a dizer que os acusados sempre foram trabalhadores e que não faziam o tráfico de entorpecentes como meio de vida, assim como afirmaram que as drogas foram encontradas dentro da residência, após invasão policial, entretanto, tais alegações não foram arguidas pelos próprios acusados, o que parece que foram induzidas a tais afirmações.

A aplicação do
In Dubio pro reo
,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Logo, não há dúvidas que os apelantes incidiram nos núcleos do tipo descritos na respectiva norma legal “trazer consigo” e “ter em depósito”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2.
DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Por fim a Defesa pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado aos apelantes no seu patamar máximo, sob o fundamentos que os réus são primários, de bons antecedents e não pertencem à organização criminosa e nem se dedicarem à atividades criminosas.

Critérios para a incidência do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Segundo o relator, ministro Ribeiro Dantas, o
parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006
dispõe que os condenados por tráfico terão a pena reduzida – de um sexto a dois terços – se forem primários, tiverem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS. WRITNÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior. 3. Habeas corpus não conhecido. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução.)

(STJ. HC nº 664.284-ES, julgamento 21/09/2021, 5ª Turma, Rel.Ministro Ribeiro Dantas

Uma vez presentes os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, fica a critério do juiz a escolha da fração redutora, que deverá motivar a sua decisão, sob pena de se conferir ao réu o direito à diminuição da pena no grau máximo (2/3), conforme entendimento firmado na jurisprudência pátria.

No caso concreto, considerando que o juízo a quo fixou a fração de
redução
em 1/6 (um sexto), tendo em vista a quantidade das drogas apreendidas com os apelantes, pois se trata de
10 (dez) tabletes, contenda MACONHA, pesando um total de 2 quilogramas e 593 gramas; 31 (trinta e um) tabletes, contendo COCAÍNA, pesando um total de 16 quilogramas e 650 gramas, mostra-se cabível a aplicação da fração de
redução
aplicada, portanto, o magistrado se utilizou de fundamentação idônea para aplicar o referido quantum, não havendo

qualquer reparação a ser feita.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - TRÁFICO DE DROGAS - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - RESGATE DO VOTO MINORITÁRIO - REDUÇÃO DA PENA EM 3/5 (TRÊS QUINTOS) - IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ADOTADA NOS VOTOS MAJORITÁRIOS - APREENSÃO SIGNIFICATIVA DE DROGAS - NATUREZA ALTAMENTE LESIVA.
O quantum de redução da pena em razão do tráfico privilegiado deve se dar de acordo com a análise da quantidade e natureza da droga apreendida. Sendo relevante a quantidade de drogas apreendidas, e levando em consideração sua natureza altamente lesiva, mostra-se cabível a aplicação da fração de redução pela minorante do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 em 1/6.

(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10056150142976002 Barbacena, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 05/05/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL.TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA. APREENSÃO DE ARTEFATO TÍPICO DE TRAFICÂNCIA. POSSE DE MUNIÇÃO RESTRITA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. TEMA 1139 STJ. INQUÉRITO E/OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O crime de posse de munição de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, é de ação múltipla, de tal sorte que a prática de quaisquer dos verbos descritos no tipo penal caracterizam a consumação do crime. Assim, sendo apreendida munição de uso restrito na residência do réu, não há que se falar em absolvição. 2. Não há como desclassificar a conduta do réu para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas se a quantidade de droga apreendida (em torno de 132g de cocaína), aliada à apreensão de balança de precisão, artefato usualmente utilizado na traficância, indicam o intuito de difusão ilícita de entorpecentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, em sede de julgamento repetitivo, entendimento segundo o qual é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06. (Tema n. 1139. REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022). 4.
Conquanto o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não estabeleça quais são os critérios que o juiz deve analisar para escolher a fração de minoração da pena, a doutrina e jurisprudência pátrias já manifestaram entendimento de que, tratando-se de causa especial de diminuição da pena, a natureza e quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do acusado, servirão para a escolha do quantum da redução
. Não pesando nenhum desses critérios em desfavor do réu, deve ser aplicada a fração de redução de 2/3. 5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. Grifei.

(TJ-DF 07088641620208070001 1630845, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 20/10/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS. PATAMAR DE 1/6 ESTABELECIDO. REVISÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. REDIMENSIONAMENTO PENA DE MULTA DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RESTITUIÇÃO VEÍCULO APREENDIDO. I. Na escolha do quantum de redução da pena (art. 33, § 4º),
o juiz deve levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida, a teor do art. 42 da Lei Antidrogas. No caso, não há ilegalidade na fixação da fração mínima de 1/6 em razão da quantidade e natureza da droga
. II. Atendendo-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, redimensiono, de ofício, a pena de multa para 483 (quatrocentos e oitenta e três) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos. III. Ante a quantidade de pena imposta, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (art. 44, I, CP). IV. Não merece prosperar a tese do apelante de devolução do veículo, porquanto, o fato de ter ficado comprovado que o veículo era usado na prática delitiva autoriza o perdimento do bem, conforme disposto no artigo 63, inciso I e § 1º da Lei nº 11.343/06, e artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. A5. Grifei.

(TJ-GO 5206038-46.2022.8.09.0006, Relator: ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2023)

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Recorrente em relação à aplicação do quantum redutor no patamar máximo.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante, mantendo os termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA,
09
de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/12/2024